Tribunal: TJES
Processo: 5002259-13.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Capacidade; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-10-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUSTEAR TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente Ação de Internação Psiquiátrica, confirmando decisão liminar e condenando o Município a custear o tratamento psiquiátrico compulsório de A. D. S. S., representado por A. S. S., em Hospital/Clínica adequada, até eventual alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é responsável pelo custeio do tratamento psiquiátrico do paciente, à luz da repartição de competências; (ii) estabelecer se a decisão judicial afronta a separação dos poderes; (iii) determinar se a situação financeira do Município justifica o descumprimento da obrigação; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 793 do STF ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cariacica, assim como os demais entes federados, possui responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme art. 23, II, c/c art. 196 da CF/1988, sendo cabível a condenação ao custeio do tratamento psiquiátrico.

A repartição de competências administrativas do SUS, estabelecida pela Lei nº 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária do Município no cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde.

A alegação genérica de insuficiência de recursos públicos, baseada no princípio da reserva do possível, não exime o Município de cumprir suas obrigações constitucionais quando em jogo direitos fundamentais.

Não há violação à separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa assegurar o direito fundamental à saúde, garantindo o tratamento digno ao paciente, conforme preceitos constitucionais.

O Tema 793 do STF se aplica ao cumprimento de sentença e ao ressarcimento entre entes federados, não afastando a solidariedade no custeio do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Município, assim como os demais entes federados, tem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a condenação ao custeio de tratamento psiquiátrico compulsório.

A insuficiência orçamentária não pode ser invocada genericamente para exonerar o ente público de suas obrigações constitucionais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais à saúde.

A decisão judicial que garante tratamento médico necessário não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; art. 196; Lei nº 8.080/90; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j. 12/12/2006; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020; TJES, Agravo Interno - Remessa Ex-officio nº 12100139463, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13/11/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002259-13.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUSTEAR TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente Ação de Internação Psiquiátrica, confirmando decisão liminar e condenando o Município a custear o tratamento psiquiátrico compulsório de A. D. S. S., representado por A. S. S., em Hospital/Clínica adequada, até eventual alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município é responsável pelo custeio do tratamento psiquiátrico do paciente, à luz da repartição de competências; (ii) estabelecer se a decisão judicial afronta a separação dos poderes; (iii) determinar se a situação financeira do Município justifica o descumprimento da obrigação; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 793 do STF ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cariacica, assim como os demais entes federados, possui responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme art. 23, II, c/c art. 196 da CF/1988, sendo cabível a condenação ao custeio do tratamento psiquiátrico.

A repartição de competências administrativas do SUS, estabelecida pela Lei nº 8.080/90, não afasta a responsabilidade solidária do Município no cumprimento da obrigação de prestar assistência à saúde.

A alegação genérica de insuficiência de recursos públicos, baseada no princípio da reserva do possível, não exime o Município de cumprir suas obrigações constitucionais quando em jogo direitos fundamentais.

Não há violação à separação dos poderes, pois a intervenção judicial visa assegurar o direito fundamental à saúde, garantindo o tratamento digno ao paciente, conforme preceitos constitucionais.

O Tema 793 do STF se aplica ao cumprimento de sentença e ao ressarcimento entre entes federados, não afastando a solidariedade no custeio do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária julgada prejudicada.

Tese de julgamento
:

O Município, assim como os demais entes federados, tem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a condenação ao custeio de tratamento psiquiátrico compulsório.

A insuficiência orçamentária não pode ser invocada genericamente para exonerar o ente público de suas obrigações constitucionais, especialmente quando envolvem direitos fundamentais à saúde.

A decisão judicial que garante tratamento médico necessário não viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 23, II; art. 196; Lei nº 8.080/90; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, Segunda Turma, j. 12/12/2006; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020; TJES, Agravo Interno - Remessa Ex-officio nº 12100139463, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13/11/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se Remessa Necessária e
R
ecurso de
A
pelação interposto
pelo

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

contra a
sentença
ID 8299944
, proferida pelo Ju
iz
da Vara
de Fazenda Pública Municipal de Cariacica,

que
julgou procedente o pedido formulado nos
autos da
A
ção de
Internação Psiquiátrica

ajuizada
por
A. D. S. S.
, representado por
A. S. S.,
e,
após confirmar a s decisão liminar antes proferida,
condenou o Município de
Cariacica
a
custear o tratamento psiquiátrico em favor do apelado, em regime de internação compulsória, em Hospital/Clínica com estrutura adequada, pública ou particular, em observância às disposições da Lei nº 10.216/01, até a sua eventual melhora, ficando sua possível alta médica condicionada a critério médico e não à autorização do juízo, conforme orientação do Ato Normativo 57/2013. Nesses termos, condenou o Município apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.000,00.

O

MUNICÍPIO DE
CARIACICA

argumenta em suas razões
ID 8299948
: (
1
) que não é o responsável pelo cumprimento da obrigação, tendo em vista a repartição de competências prevista na CF;
(2) de acordo com
o julgamento, pelo STF, do tema 793, cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro;
(3)
não possui recursos para cumprimento da obrigação, cuja responsabilidade prioritária é do Estado, levando em consideração a baixa disponibilidade orçamentária do Município;
(4)
a manutenção da sentença caracteriza intervenção indevida do Estado-Juiz no ato administrativo, afrontando a separação dos Poderes. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo, com a reversão dos ônus sucumbenciais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada em face do Município de Cariacica, objetivando a disponibilização de internação compulsória para o paciente
A. D. S. S.

Dito isso, relembro o firme entendimento de que os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...]
todos os entes federados – tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196
[...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Ratificando a solidariedade dos entes da federação, a
Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde.

Sob tal enfoque,
o Município também possui
o dever de garantir o atendimento médico pleiteado, mormente quando demonstrada a sua real necessidade, sendo necessário o ajuizamento da demanda para efetivação de seu direito à saúde.

Entendo que
a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não pode ser invocada em juízo pelo ente público recorrente para se esquivar da obrigação em comento, em decorrência da supracitada solidariedade.

Confira-se
a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.
Ain
da que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia – CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde – SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005871, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 09/10/2017).

Destaco que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

Na realidade, o cumprimento do dever político constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que se atue no plano de nossa organização federativa.
(STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524).

Sob tais premissas, descabidas as irresignações recursais no tocante à impossibilidade financeira, sob a alegação genérica de ofensa ao princípio da reserva do possível.

Referido Princípio, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo Ente Público com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando “sua omissão
puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de

essencial fundamentalidade”
. (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ em 04/06/2007).

Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, como tenta fazer crer o apelante, vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

Esclareço,
com relação especificamente ao julgamento do Tema
793
,
pelo STF, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema
793
pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento
de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
(STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020)”.

Por
tanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
. Julgo
prejudicada a Remessa Necessária.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/5, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município de Cariacica para a importância de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 600,00 (seiscentos reais), tendo em vista a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

Rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, ressalto que a majoração dos honorários se deu de forma a, na verdade, reduzir o
quantum
fixado na r. sentença objurgada, já que os honorários foram majorados para a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), enquanto a sentença fixou em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante disso, acompanho o voto de relatoria para negar provimento o recurso, ressalvada a correção do valor dos honorários, que devem ser majorados em R$ 600,00 (seiscentos reais), totalizando o montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).